Tribunal: TJBA
Processo: 8004264-20.2020.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8004264-20.2020.8.05.0191 COMARCA DE ORIGEM:PAULO AFONSO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8004264-20.2020.8.05.0191 RECORRENTE(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ADAILTON SANTOS DE JESUS RECORRIDO(S): ADAILTON SANTOS DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEOS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. RECURSO DEFENSIVO: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OCORRÊNCIA DELITIVA DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS DE PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO COMPROVADAS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO MINISTERIAL: INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. As nulidades em processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não será declarada a nulidade do ato sem a efetiva comprovação do prejuízo experimentado pela parte, o que, não ocorreu na espécie. O exame de corpo de delito pode ser suprido pela prova testemunhal, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção colhidos no curso do inquérito e da instrução processual. Na fase de pronúncia, só pode ser operada a absolvição pela presença da legítima defesa quando a prova se mostra estreme de dúvidas, o que se afigura impossível quando existem versões distintas para os fatos. A existência de animus necandi e a ocorrência de desistência voluntária são matérias que devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Inexistindo fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da medida extrema e não demonstrado o risco atual oferecido pela liberdade do acusado, afigura-se possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito Simultâneos de nº 8004264-20.2020.8.05.0191, da comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram como recorrentes e recorridos Adailton Santos de Jesus e o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento a ambos os Recursos em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07220(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8004264-20.2020.8.05.0191)